Tribunal: TJMT
Processo: 0006876-66.2013.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006876-66.2013.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIBALDO VIANA NUNES - CPF: 531.739.881-91 (JUIZO RECORRENTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RECORRIDO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (JUIZO RECORRENTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), GIBALDO VIANA NUNES - CPF: 531.739.881-91 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 576 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RE 870947/SE, TEMA 810 - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Nos termos da Súmula 576 do STJ, “ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.”

Se houve requerimento administrativo, o termo inicial para a concessão da aposentadoria deve ser a contado a partir deste
.

Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 – RE 870947/SE.

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Remessa Necessária da
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Sumaríssima de Implantação de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez Acidentária, movida por
Gibaldo Viana Nunes
, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte requerida a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, equivalente a renda mensal correspondente a 100% do salário-benefício, a partir do dia seguinte da cessação administrativa (08/05/2013), devidamente corrigidos.

No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixou para fixar o percentual devido quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §2º, II, do CPC.

Não fora apresentado recurso voluntário pelas partes (certidão Id. 2251539).

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 2675960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária em relação a sentença Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos na Ação de Reestabelecimento de Benefício n° 6876-66.2013.811.0055, (conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez), movida por Gibaldo Viana Nunes, contra o Instituto Nacional do Seguro Social.

O apelante relata que sofreu acidente de trabalho sendo submetido a cinco cirurgias e como sequela as suas duas pernas são “desligadas do joelho, fato que pode ser constatado a olho nu, ao movimentar a perna junto aos joelhos, 2 parafusos de interference e orteotomia fibral focada com placa e parafusos.”

Por esse motivo o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença, o qual iniciou-se em 21/04/2008 e cessou em 07/05/2013, mesmo o Requerente estando com problemas de saúde e incapacitado para o trabalho (pedido de prorrogação indeferido nº 5384275762).

Na espécie, o cerne da questão reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado - aposentadoria por invalidez.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico Perito indicado pelo juízo, que especifica a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, bem como a existência de sequelas definitivas que incapacitam para o trabalho que habitualmente exercia (funileiro e pintor).

Vejamos. Conclusão do Laudo Pericial:

“ O paciente é portador de instabilidade de ambos os joelhos, com antecedentes cirúrgicos sem melhoria. Sequelas – S83.5 – S83.2 e M17.0.

Os sintomas observados impedem o exercício de atividade laboral no desempenho de suas atividades diárias.

O paciente encontra-se incapacitado para o trabalho devido a dores intensas em joelhos.

A incapacidade observada é permanente e parcial.

O paciente não é susceptível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa.”

(Id. 2251531)

Tem-se que o benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme O artigo 42 da Lei n.º 8.213/91.

Não há como desconsiderar ainda que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.
(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (destaquei)

Como bem pontuado pelo juízo monocrático, restou comprovado que o autor preencheu os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, já que sua incapacidade é permanente, definitiva, sem possibilidade de reabilitação e tinha a qualidade de segurado à época do acidente de trabalho.

Ademais, considerou-se que o trabalho outrora desenvolvido por ele era braçal e que sua reabilitação para outra função que não exigisse esforço físico, associado à sua idade e baixa escolaridade conforme descrito no laudo pericial, não se mostra razoável.

Entendo que as provas constantes do caderno processual demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, visto que o Autor comprovou a condição de segurado do INSS; está incapacitado, permanentemente, para o exercício de toda função habitual, bem como a reabilitação revela-se impossível, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Assim, a sentença é irretocável ao converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, pois a lesão que incapacitou o autor impossibilita de desempenhar qualquer tipo de profissão (permanente sem possibilidade de reabilitação), somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas, que dificultam o seu retorno ao mercado de trabalho, idade e grau de escolaridade.

Há construção jurisprudencial nesse sentido, acrescentando tais condições aos pressupostos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, a exemplo da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e alguns julgados do STJ:

“Súmula 47: "Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez
.”

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS NECESSÁRIOS - INVALIDEZ PERMANENTE CONSTATADA - CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS - REABILITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - IDADE AVANÇADA - BAIXA INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE EXPERIÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONVERSÃO - RECURSO PROVIDO.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aposentadoria por invalidez, quais sejam, ocorrência de acidente ou doença profissional, nexo causal deste com as atividades laborais e lesões e sequelas que impliquem a perda definitiva da capacidade laborativa do empregado, é de rigor o deferimento do benefício aposentadoria por invalidez. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 283029/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)
.”

(N.U 0001025-60.2014.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). (destaquei)

Quanto ao marco inicial para concessão da aposentadoria por invalidez, a sentença está correta, isso porque deve ser a data do indeferimento administrativo que se deu em 08.05.2013, uma vez que naquela data já apresentava e ainda apresenta incapacidade laboral permanente.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – IDADE AVANÇADA - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO E REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO –
NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 576 DO STJ
– REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 2. “(...)é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008). 3. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) 4
. Nos termos da Súmula 576 do STJ, “ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”. 5. Se houve requerimento administrativo, o termo inicial para a concessão da aposentadoria deve ser a contado a partir deste.
6. Recurso do autor provido e recurso do INSS desprovido.”

(N.U 1008228-65.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020). (destaquei)

Quanto aos consectários legais, cumpre assinalar que a sentença merece reparo, na medida em que pontuou de forma inadequada acerca da correção monetária.

Com relação à atualização monetária, as parcelas pretéritas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, no dia 20 de setembro de 2017, que transitou em julgado em 03.03.2020 - Tema 810, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença. A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição. 2 -
"[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo
”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
”4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.” (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019). (destaquei)

Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados
ex offício
, determina-se que sejam fixados na liquidação da sentença.

No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais a sentença está correta.

Isso porque, no que concerne à condenação honorária, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC. Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3º, do mesmo dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto,
retifico em parte a sentença
para determinar que à correção monetária deverá obedecer ao disposto no RE 870947/SE, Tema 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020